Tribunal: TJPA
Processo: 0015859-79.2017.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015859-79.2017.8.14.0039

APELANTE: ALDO TARTARI, MIGUEL SZAROAS NETO, WELLINGTON DA CRUZ MANO

APELADO: VANDERLEI SILVA DE ATAIDES, ALDO TARTARI, MIGUEL SZAROAS NETO, WELLINGTON DA CRUZ MANO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria.

2- Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento pela manutenção da aplicação do ônus sucumbencial a ser suportado pela parte autora, conforme o princípio da causalidade, bem como pela manutenção do quantum fixado a título de honorários advocatícios, considerando o princípio da proporcionalidade.

3-Por fim, deixo de aplicar multa nos termos do art. 1.026, §2º, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios interpostos por ambas as partes.

4-Recursos conhecidos e desprovidos, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante/embargado
ALDO TARTARI
e ora embargados/embargantes
MIGUEL SZAROAS NETO E WELLINGTON DA CRUZ MANO
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ALDO TARTARI; MIGUEL SZAROAS NETO E WLLINGTON DA CRUZ MANO
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 14043557/14044500), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 13936310)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – QUANTUM FIXADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Preliminar de Ilegitimidade Recursal:

1.1-Analisando detidamente, observa-se restar cristalino o interesse do autor de interpor o recurso de apelação, uma vez que o mesmo fora condenado a pagar honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado da parte requerida.

1.2-Ressalta-se que ação ajuizada pelo requerente fora extinta sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, o que ensejou sua condenação ao ônus sucumbencial, sendo, pois, a parte vencida na demanda.

1.3-Preliminar rejeitada.

2-Mérito:

2.1- No que concerne ao quantum fixado à título de honorários sucumbenciais, alegam os procuradores da parte requerida, MIGUEL SZAROAS NETO E WELLINGTON DA CRUZ MANO, que o Juízo de 1º grau incorreu em error in judicando, salientando a necessidade de reforma da sentença para fixar os honorários sucumbenciais entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §6º do CPC.

2.2-No presente caso, considerando que o valor atribuído à causa equivale a R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), fixar honorários com base exclusivamente em tal importância,/ salientando que a causa fora extinta, sem resolução de mérito, mostra-se desarrazoado e desproporcional, ensejando enriquecimento sem causa, conforme bem salientado pelo Juízo de 1º grau.

2.3-Assim, mesmo que não se admita o uso da equidade, por não ser o caso dos autos e o §8º do art. 85 não permitir interpretação extensiva, conforme decidido no REsp nº. 1.906.618/SP (Tema 1076), no presente caso, há a necessidade de se balancear a fixação do percentual dentro dos limites estabelecidos do parágrafo 2º do art. 85 do CPC, e isso foi observado pelo Juízo de 1º grau, que ao fixar a verba honorária.

2.4-Desta feita, considerando que o quantum arbitrado a título de honorários advocatícios levou em conta, além dos critérios acima referidos, o princípio da proporcionalidade, o qual deve nortear a atuação do julgador, no caso em tela, deve-se privilegiar o juízo de ponderação, mantendo-se o valor da condenação em verba honorária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

observando-se ainda o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, bem como a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

2.5-Recursos conhecidos e desprovidos.”

ALDO TARTARI alega que o v. acórdão é omisso e contraditório, salientando que quem deu causa ao litígio foi a parte requerida.

Ressalta ainda, a necessidade de ser aplicado o princípio da causalidade, condenando a parte requerida, portanto, ao ônus de sucumbência.

Por fim, requer que sejam sanados os vícios apontados, invertendo o ônus sucumbencial.

MIGUEL SZAROS NETO E WELLINGTON DA CRUZ MANO também interpuseram embargos de declaração para fins de prequestionamento (ID Nº. 14044500), salientando a necessidade de aplicação do art. 85, §2º e §6º do CPC, afirmando que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa, ainda que a sentença tenha julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, conforme ocorreu no presente caso.

Aduzem os embargantes que a fim de abrir via ao Recurso Especial, os presentes Embargos de Declaração destinam-se a prequestionar, expressamente, o artigo 85, caput e parágrafos 2º e 6º, bem como artigos 489, § 1º, inciso IV e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil em vigor, devendo ficar esclarecido, ainda, que os embargos manejados com tal propósito (prequestionamento) não serão considerados como protelatórios, nos termos da Súmula n. 98 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requerem o provimento dos declaratórios para fins de prequestionamento.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 14111292/14155225/), os embargados refutam todos os argumentos trazidos pela parte contrária recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento pela manutenção da aplicação do ônus sucumbencial a ser suportado pela parte autora, conforme o princípio da causalidade, bem como pela manutenção do quantum fixado a título de honorários advocatícios, considerando o princípio da proporcionalidade.

Salienta-se, por oportuno, que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, deixo de aplicar multa nos termos do art. 1.026, §2º, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios interpostos por ambas as partes.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 04/07/2023